Tribunal: STF
Processo: ADI 589
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  DECRETO   REGULAMENTAR.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO.
         I. Se o ato  regulamentar  vai  além  do  conteudo  da  lei,

pratica   ilegalidade.    Neste    caso,    não    há     falar    em

inconstitucionalidade. Somente na hipótese de  não  existir  lei  que

preceda o ato regulamentar,  e  que  poderia  este  ser  acoimado  de

inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade.
         II. Ato normativo de natureza regulamentar que ultrapassa  o

conteudo  da  lei  não  esta  sujeito  a  jurisdição   constitucional

concentrada. Precedentes do S.T.F.: ADINs. n.s 311-DF e 536-DF.
         III. Ação Direta  de  Inconstitucionalidade  não  conhecida.